Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701534-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CESAR DE LIMA BARBOSA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRUNO CESAR DE LIMA BARBOSA contra decisão da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. O agravante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), o agravante não se manifestou no prazo assinalado, conforme certidão de id 55455575. Desse modo, é de se reconhecer a deserção do agravo de instrumento. Nego seguimento ao recurso, uma vez ausente pressuposto de admissibilidade (preparo). Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator